Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-71.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008240-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELANTE), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (APELANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO RECURSO DA RÉ PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C
DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - MÉRITO
-
CONTRATO DE SEGURO
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS POR PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DE
DEMORA NO CONSERTO DE CAMINHÃO
- VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR NÃO
CONFIGURADO
-
LUCROS CESSANTES

- AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO
-
IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS
-
ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL
-
SENTENÇA
REFORMADA
- RECURSO D
A AUTORA NÃO P
ROVIDO
E RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I
. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a ina
dmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente é possível se restar devidamente comprovada a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência de ato
ilícito.

III.
Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação d
o que
efetivamente deixou de auferir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ambas as partes,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos da
Ação de Indenização por Lucros Cessantes c/c Danos Morais que
RODONETTO SERVI
Ç
OS E TRANPORTES LTDA.
move em face de
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOI
Á
S
(AUTOBEM BRASIL)
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 7.000,00 à
empresa
autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária desde o arbitramento. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação de
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

(Id.
214384144
):
Defende a inaplicabilidade do CDC ao presente processo, em razão de não haver a caracterização do autor como consumidor final.

Afirma que não houve comprovação quanto aos danos materiais alegados pela parte autora, que, por se tratar de pessoa jurídica, deve comprovar a ofensa à honra objetiva, porque o mero inadimplemento contratual não gera danos morais.

Argumenta que houve violação ao disposto no art. 86 do CPC e requer a alteração da distribuição do ônus de sucumbência, para que recaia sobre o autor,
porque a cooperativa decaiu em parte mínima ou, subsidiariamente, entende que é caso de distribuição
recíproca do ônus.

Apelação adesiva de
RODONETTO SERVIÇOS E TRANPORTES LTDA.

(Id.
214384148
):
Informa que ajuizou a presente ação em decorrência da responsabilidade civil da apelada pelo não cumprimento de obrigação contratual entabulada em contrato de seguro firmado entre as partes.

Sustenta a necessidade de condenação do requerido ao pagamento de indenização à autora, por lucros cessantes, em razão do atraso no conserto do veículo sinistrado, por 137 dias, que multiplicados por R$ 1.365,71 (média diária arrecadada nos cinco meses anteriores), corresponde a perda no valor de R$ 187.102,61.

Aduz que comprovou os valores por meio da juntada de mais de vinte cópias de Documentos A
uxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), do período de cinco meses anteriores ao sinistro.

Em c
ontrarrazões
,
RODONETTO SERVIÇOS E TRANPORTES LTDA.
suscita preliminar de não conhecimento do recurso de apelação do requerido por ausência de dialeticidade e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso
(Id.
214386802
)
.

Contrarrazões
de
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

pelo desprovimento do recurso do autor
(Id.
214386804
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR (ausência de dialeticidade):

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de não conhecimento do recurso do requerido, por ausência de dialeticidade, por não ter o apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido
, é
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOT
O – MÉRITO:

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de
Ação de Indenização por Lucros Cessantes c/c Danos Morais

ajuizada por
RODONETTO SERVIÇOS E TRANPORTES LTDA.
contra
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
.

A r. sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 7.000,00 à parte autora, a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Da sentença, recorreram ambas
as partes.

O cerne do recurso da cooperativa requerida está em saber se é caso de
afastar a aplicação do CDC
e a condenação por danos morais
, bem como alterar a distribuição do ônus de sucumbência.

Por sua vez, o recurso da parte autora busca saber se
é caso de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização referente a lucros cessantes ao autor.

Do exame dos autos, extrai-se que
as partes
mantinham relação jurídica (Id.
179732260
),
que se assemelha a contrato de seguro e gerou a apólice nº
29179 com cobertura para acidentes de trânsito com o veículo caminhão marc
a/modelo Volvo
FH-460 GLOBETROTTER

(Id.
179732324
).

Nota-se que o referido caminhão esteve envolvido em acidente de trânsito
em
02.06.2019
, que consistiu em
colisão frontal
com um carro
(Id.
179732263
).

O conserto do caminhão foi realizado pela empresa ré, no valor de R$
10
0
.0
00
,00
,
conforme orçamento

e nota fiscal
(Id.
179732325
)
e a devolução do veículo à transportadora/autora ocorreu em 18.10.2019 (Id.
179732270
).

Pois bem.

Primeiramente, a ré
assevera pela
inaplicabilidade do CDC
, ao argumento de que
a empresa autora
não se enquadra no conceito de consumidor final, por
se tratar de transportadora, que
emprega o
veículo em
atividade
comercial
.

O Código de Defesa do Consumidor define que “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
” (art. 2º da Lei 8.078/1990).

No caso, trata-se de relação jurídica firmada entre
cooperativa e transportadora
, que contrataram o
seguro de caminhão pertencente à transportadora, veículo que é utilizado com
a finalidade de desenvolvimento da atividade econômica exercida, o que afasta o conceito de destinatário final e, portanto, descaracteriza a relação de
consumo.

Acerca da matéria,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
ser inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato de seguro de cargas celebrado entre as partes possui como objetivo assegurar os riscos inerentes à atividade econômica exercida pela empresa autora. Logo,
o seguro contratado tem o
intuito de viabilizar a atividade econômica da
transportadora
e
, por
não se
r
ela
a
destinatária final do produto transportado, não há que se falar em aplicação do CDC ao caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. ÍNDOLE ABUSIVA DE CLÁUSULA DA APÓLICE DE SEGURO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A iterativa jurisprudência desta
eg
. Corte Superior é no sentido de que, se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com finalidade lucrativa.
Precedentes. 3. A falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, atraindo, na hipótese, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2135581 SC 2022/0155121-0, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)
.

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOA FÍSICA E SEGURADORA VISANDO A PROTEÇÃO DE CARGA DE TERCEIRO – TRANSPORTADORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR – RELAÇÃO JURÍDICA DE CARÁTER MERCANTIL – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, COM BASE NO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A relação jurídica entre seguradora e a pessoa física que transportou os semoventes é de caráter mercantil, não podendo, em regra, serem aplicadas as normas inerentes às relações de consumo, pois o gado não tinha como destinatária final qualquer das partes da relação contratual. Portanto, como o seguro visa à proteção de carga
pertencente à terceiro, o transportador não se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que utiliza os serviços secundários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade de lucro. Deste modo, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus probatório nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do regramento consumerista
”
(TJ-MT 10024031020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)
.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SEGURO DE CARGA DE CAFÉ - CDC - INAPLICABILIDADE AO CASO - AVARIA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE ENTORPECENTE NA CARGA - FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR - NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO - LEGITIMIDADE. 1) Contratado o seguro com o objetivo de viabilizar a atividade econômica da empresa transportadora e não sendo ela destinatária final do produto transportado, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. 2) O contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, de forma que tendo sido a avaria ocasionada pela existência de entorpecentes na carga acrescentada após o carregamento e antes da entrada do veículo no porto, não há que se falar em indenização securitária” (TJ-MG - Apelação Cível: 5003245-12.2020.8.13.0707, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 19/12/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/01/2024).

Assim, não se aplica o CDC ao caso.

Com relação à
indenização por danos morais
, a ré busca afastar a condenação
realizada pela sentença.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que é possível a pessoa jurídica postular indenização por danos morais:

“SÚMULA N. 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

No caso, entendo que comporta reforma a sentença.

Isso porque, embora tenha
a empresa requerida atrasado a devolução do veículo à autora,
nota-se que tal conduta não teve consequências negativas práticas para a empresa, porquanto não há nos autos

provas robustas de que houve danos à

imagem

ou violação à honra objetiva da demandante, o que, por si só, afasta o dever de indenizar.

Em casos

similares, nesse

sentido

tem decidido esta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços
contratados.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso”

(TJMT, 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019,

Publicado

no DJE 21/11/2019).

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM REPETIÇÃO DE VALORES – ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA DE TRANSFORMADOR POR EX-LOCATÁRIA Á ÉPOCA DO CONTRATO SEM AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA E SEM RETORNAR A POTÊNCIA ORIGINÁRIA AO TÉRMINO DA AVENÇA – VIOLAÇÃO A CLÁUSULA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR DA EX-LOCATÁRIA PELO VALOR EXCEDENTE DAS FATURAS DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – DANO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA – NÃO
CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)

As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência do ato ilícito, para que se configure o dano moral”

(TJMT, 1008871-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,

Publicado

no DJE 26/05/2022).

Por outro lado,
no que toca a
os lucros cessantes
, a autora requer a condenação da ré ao pagamento de R$
187.102,61
, correspondente à multiplicação dos dias
em que o veículo esteve parado (
137 dias
) pelo valor de
R$ 1.365,71
, que afirma ser a
média diária arrecadada nos cinco meses anteriores
.

Na hipótese, o acidente ocorreu em
02.06.2019

e o veículo foi devolvido para a transportadora em
18.10.2019
.
A transportadora apresentou documentação no Id.
179732271

e seguintes, a fim de comprovar os lucros obtidos nos
cinco
meses
anteriores ao acidente
, com o
objetivo de projetar o lucro que teria sido percebido nesses
137
dias em que o caminhão esteve parado.

Fixadas essas premissas, a reparação exigida pelo art. 402 do Código Civil não abrange os ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis
:

“
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

No escólio de Hamid
Charaf

Bdine
Júnior (
Código Civil Comentado. Coord. Min. Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2016. p. 391
), oslucroscessantessão apenas os que podem serconstatados desde logo, mas que não foram auferidos em decorrência do evento que os interrompeu, não sendo concebível a indenização por merasexpectativas frustradas.

No caso,
a pretensão da demandante é lastreada exclusivamente no histórico de faturamento do veículo sinistrado, exclusivamente considerado, demonstrado
por meio de
DACTE
(
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
).

Todavia, deixou de comprovar que a atividadetransportadoracessou ou sofreu alguma redução com cancelamento de demandas de transporte, no período de indisponibilidade docaminhão, circunstância sobremaneira relevante ao deslinde da
controvérsia
, na medida em que
não há indícios de in
disponibilidade de outroscaminhõesque poderiam suprir a falta do veículo danificado
, nem mesmo de que houve o
cancelamento de contratos.

Ainda que assim não fosse, embora a autora sugira que

poderia

auferir ganhos superiores com a utilização do veículo, esta não trouxe consigo qualquer elemento a demonstrar que o seu faturamento foi ampliado

após a finalização dos reparos e a restituição do

caminhão

sinistrado, o que evidencia que nem mesmo a

mera possibilidade lucrativa

arguida em sede recursal encontra respaldo no substrato probatório angariado nos autos.

Portanto,

não há que se falar em

lucros

cessantes,
porquanto
dizem respeito apenas aos ganhos certos e concretos
e
não autoriza
m
a indenização pelo simples potencial de exploração econômica de determinado insumo, abstratamente considerado.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos
" (REsp 1.438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014,
DJe
19/12/2014). 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator: SÉRGIO
KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)
.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO - DANO MORAL DEVIDO – NÃO REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.
Evidenciado o dano material através de fotos e boletim de ocorrência, e não obstante a apresentação de alguns orçamentos, correta a decisão que determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença.

Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem.
Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em
meras conjecturas e sem fundamentação concreta
. (REsp 1655090/MA
)”
(
TJMT,
1001328-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
. (
g.n
.).

Por fim, com a alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição do ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso
da autora e DOU PROVIMENTO ao recurso da requerida, reformar a sentença e julgar improcedente a ação, para afastar a condenação por danos morais e, por consequência,
inverte-se a distribuição do
ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024